Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726303-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGOSTINHO FRANCO DE NOVAES RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR PARTE DA CONSTRUTORA. ÁREA DE LAZER. PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença possui todos os seus elementos essenciais, presente fundamentação adequada concatenada com os fatos apresentados, baseado nos próprios pressupostos apresentados pelo autor, como a convenção de condomínio do imóvel, resolvendo o mérito de forma adequada associada ao pedido e causa de pedir, não ficando configurada a alegada de violação aos arts. 9o, 10 e 489 do CPC, e 5o, incs. XXXV e LV, da CF. Preliminares afastadas. 2. Alegação de atraso na entrega da área de lazer referente ao Bloco 11, diverso do bloco que o autor possui imóvel, imóvel este comprado de outro particular, estando o comprador ciente da situação do empreendimento no momento da compra. 2.1 Obrigação de entregar o bloco 11 não consta do contrato assim como o autor não comprovou a existência de propaganda enganosa que tenha interferido na sua escolha ou lhe causado prejuízo. 3. O art. 373 do Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 3.1 Caberia à parte autora comprovar a alegada de propaganda enganosa, porém, no caso particular, além de não comprada a alegação ficou patente que quando o autor comprou o imóvel, de propriedade de terceiro, sabia do estado do empreendimento não havendo que se falar em qualquer tipo de engano. 4. Não constatada a mora da empresa, que nem mesmo possuiu relação contratual com o autor, indevida qualquer indenização ou obrigação acessória requerida. 5. Recurso do autor desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11 do CPC, sob o argumento de que sentença deveria ser cassada, uma vez que seu conteúdo seria cópia de outra sentença proferida em outros autos, carecendo, assim, de fundamentação; c) artigo 113, §1 o, do Código Civil, afirmando que os negócios jurídicos devem ser interpretados segundo a boa-fé e as boas práticas do mercado em que se inserem; d) artigos 35 do Código de Defesa do Consumidor e 475 do Código Civil, defendendo que o inadimplemento contratual, em relação à entrega da área de lazer prometida, resulta em prejuízo ao recorrente, devendo, portanto, ser indenizado a título de lucros cessantes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 11 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim fica evidente que não existe ausência de fundamentação ou qualquer outro vício na sentença recorrida, tendo o julgador exposto de forma adequada suas razões de decidir, em consonância com ordenamento existente” (ID 18589500), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 113, §1 o, e 475, ambos do CC e 35 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, ficou demonstrado que no momento da compra do imóvel, vendido por terceiro, o autor já sabia das condições do empreendimento e, ainda que se considerassem os termos pactuados com comprador originário, não ficou comprovada a existência de propaganda enganosa que tenha influenciado o autor a realizar o negócio e muito menos que tenha causado efetivo prejuízo. Ressalto que o ajuizamento de qualquer ação deve ser analisado com parcimônia, cabendo à análise do efetivo descumprimento em relação ao pedido realizado, ponderando-se que, no caso, o objeto principal do contrato foi cumprido, e que supostas obrigações acessórias, não expressamente pactuadas, devem ser muito bem comprovadas especialmente com a correlação do inadimplemento e o possível dano existente, não sendo claramente o caso dos autos. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023